Tribunal: TJBA
Processo: 8011324-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011324-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA E SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

ALEGAÇÃO DA INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. AUSENTE A VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8011324-18.2022.8.05.0080
,
tendo como Apelante
ADILSON QUEIROZ DE JESUS
e Apelado
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator